Tribunal: TJDFT
Processo: 0703004-58.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO. FIANÇA. PRORROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A legislação impõe ao sub-rogado a efetiva comunicação ao locador e ao fiador acerca da substituição do sujeito da relação jurídica obrigacional. No caso dos autos, o locatário atendeu ao requisito legal.
2. Nos termos do §2o do art. 12 da Lei no 8.245/91, “o fiador poderá exonerar-se das suas responsabilidades no prazo de 30 (trinta) dias contado do recebimento da comunicação oferecida pelo sub-rogado, ficando responsável pelos efeitos da fiança durante 120 (cento e vinte) dias após a notificação ao locador.”.
3. "É válida a cláusula de prorrogação automática de fiança na renovação do contrato principal. A exoneração do fiador depende da notificação prevista no artigo 835 do Código Civil" (Súmula n. 656/STJ).
4. Recurso conhecido e não provido.